Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725051-65.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: TIDE ALVES SANT ANA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA ALVES BARROS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 66361727, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por entender ausente um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos 783 do Código de Processo Civil, uma vez que, nos termos da procuração colacionada aos autos, a Sra. Tide Alves Sant’ana outorgou poderes à Sra. Lucineide Alves de Oliveira Medeiros da Costa apenas para movimentar duas contas bancárias, sem autorização expressa para contrair dívidas. Consoante acórdão exarado por esta egrégia 8a Turma Cível sob o ID 69104312, o apelo interposto pela instituição financeira foi conhecido e não provido, tendo sido determinada a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. No petitório de ID 70688357, NAVARRA S/A noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da lide, com a sub-rogação dos direitos sobre a dívida. Sob essa asserção, requer a modificação do polo ativo do processo para que passe a figurar como exequente, em substituição ao apelante BRB BANCO DE BRASILIA S/A. Postula, ainda, a devolução dos prazos processuais em curso, considerando a modificação das partes e dos patronos constituídos, a fim de evitar prejuízos. Contudo, observa-se que a empresa NAVARRA S/A não provou as suas alegações, uma vez que no Termo de Cessão de Créditos colacionado ao ID 70689859 não há qualquer menção ao nome da parte requerida, tampouco foi juntado documento relativo ao contrato indicado na peça exordial (ID 66361257). Desse modo, ante a ausência de comprovação da suposta cessão de direitos creditícios, não é possível o acolhimento da pretensão apresentada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de substituição processual e de restituição de eventual prazo processual para futura manifestação. Nada mais havendo, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do acórdão com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 às 19:02:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora